Tribunal: TJDFT
Processo: 0754625-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.450.100/DF (TEMA 1.267 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREJUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. CRIME IMPEDITIVO PRATICADO EM OUTRO CONTEXTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO “CONCURSO DE CRIMES”. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAIS REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em sobrestamento do presente processo até o julgamento dos RE n. 1.450.100/DF (Tema 1.267 da Repercussão Geral), uma vez que o alcance a processos diversos deve ser feito de forma expressa nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, e no presente caso não houve determinação pelo Ministro Relator para suspensão dos feitos que versam sobre a matéria nas instâncias ordinárias.
2. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
3. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura ato atentatório à proteção social, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade, na perspectiva da proibição à proteção insuficiente; ou desobediência aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022. Prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
4. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no Decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, segundo o qual a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu.
5. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, haja vista que o único delito pelo qual foi condenado e cumpre pena é punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, sendo que estão ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, razão pela qual mostra-se adequada a concessão do indulto natalino ao apenado.
6. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto n.o 11.302/2022, haja vista que os delitos cujas penas privativas de liberdade foram extintas pela decisão recorrida (injúria qualificada e receptação) são punidos com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos.
7. Os delitos alcançados pelo indulto não se enquadram nas restrições elencadas no artigo 7o do mesmo diploma legal, bem como não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 8o.
8. No que tange ao cumprimento de pena privativa de liberdade referente à crime impeditivo contido no artigo 7o (roubo circunstanciado), consoante jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).
9. Considerando que o caso do agravado se amolda ao aludido precedente recente da Terceira Seção, que reúne ambas as Turmas que julgam matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que também não se faz presente o óbice do artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
10. Recurso conhecido, prejudiciais de mérito de suspensão do processo e de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitadas, e, no mérito, não provido, para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes do artigo 140, § 3o, e do artigo 180, ambos do Código Penal.